Tribunal: TCU
Processo: 005.810/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Tomada de contas especial nstaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Marcus Vinicius Muller Pegoraro, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do contrato de repasse 0370536- 86/2011, de registro Siafi 763623 (peça 15), firmado entre o Ministério do Esporte e município de Canguçu/RS, e que tinha por objeto o instrumento descrito como Implementação de quadra esportiva já existente na Escola Municipal Oscar Fonseca da Silva, 5o distrito do município..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Marcus Vinicius Muller Pegoraro, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do contrato de repasse 0370536-86/2011, de registro Siafi 763623, firmado entre o Ministério do Esporte e município de Canguçu/RS, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Implementação de quadra esportiva já existente na Escola Municipal Oscar Fonseca da Silva, 5o distrito do município", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o município de Canguçu/RS do rol de responsáveis deste processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Marcus Vinicius Muller Pegoraro; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, inciso IV, §§ 1o e 2o, e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, para que o responsável Marcus Vinicius Muller Pegoraro comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional as importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data de seu efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade, as quantias já recolhidas: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 1/3/2018 147.053,18 Débito 29/3/2019 47.946,82 Débito 14/8/2020 10.861,84 Débito 13/12/2021 70.781,81 Débito 31/5/2023 135.287,07 Crédito 9.4. dar ciência ao responsável Marcus Vinicius Muller Pegoraro de que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como de que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios.